Tribunal: TJDFT
Processo: 0721202-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721202-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS AGRAVADO: JEAN PIERRE BATISTA BELEM, CONSTRUTETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0717696-43.2022.8.07.0009, proposto por JEAN PIERRE BATISTA BELEM em desfavor de CONSTRUTETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, determinou que se aguarde o prazo para a apresentação da impugnação à penhora pelo executado, a partir da publicação da referida decisão (ID no 196647194 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 59474936), o agravante sustenta que a executada, após ter sido citada na fase de conhecimento, em 16/06/2023, teria mudado de endereço sem comunicar ao Juízo de origem, de modo que deveria haver a incidência do disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC. Assevera que o Juízo de origem teria negado “vigência ao preceito legal acima mencionado ao conceder à CONSTRUTETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA novo prazo para impugnação à penhora efetivada nos autos do proc. no 0717696-43.2022.8.07.0009 (...)”. Nesse contexto, requer “o deferimento da tutela de urgência para cassar a r. decisão agravada, de ID 196647194, proferida pela Excelentíssima Senhora Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0717696-43.2022.8.07.0009, que negou vigência ao disposto no parágrafo único, do art. 274, do CPC, devendo prevalecer como início do prazo de impugnação à penhora o dia 15/04/2024 e a preclusão o dia 07/05/2024, conforme certificado pela laboriosa Serventia do Juízo no ID 193275080”. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, “confirmando-se a decisão que concedeu a tutela de urgência”. No despacho de ID no 59551911, determinei a intimação do agravante para que comprovasse o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, sob pena de deserção, em razão da extemporaneidade. O agravante apresentou petição no ID no 59567269, informando que “o preparo foi pago na data da interposição do recurso, no entanto, por equívoco deste signatário não foi juntado aos autos (...)”. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do CPC autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. A comprovação do recolhimento do preparo recursal deve ocorrer no ato da interposição, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC1, de maneira que, caso não ocorra na referida ocasião, o recorrente será intimado para promover o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma art. 1.007, § 4o, do CPC2, conforme despacho de ID no 59551911. Na espécie, a despeito de ter sido intimado quanto à necessidade de recolhimento em dobro, sob pena de deserção, haja vista a desídia inicial, o agravante demonstrou o recolhimento do preparo, porém, de forma simples, conforme guia e comprovante de pagamento juntados nos IDs no 59571848 e 59571849. O agravante informou, ainda, que “o preparo foi pago na data da interposição do recurso, no entanto, por equívoco deste signatário não foi juntado aos autos (...)”. Todavia, “a posterior comprovação de que o preparo havia sido recolhido quando o recurso foi efetivamente interposto não é suficiente para afastar a deserção da parte que não provou o pagamento do preparo em dobro no prazo legal (...)” (Acórdão 1854532, 07288712420238070001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Faz-se necessário ressaltar que é incabível a complementação do preparo realizado da forma simples, consoante art. 1.007, § 5o, do CPC3, de modo não se mostra admissível nova oportunidade ao agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da manifesta deserção, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo a quo. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador